Tribunal: TJMT
Processo: 1014677-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014677-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO PENA DA SILVA - CPF: 007.499.691-64 (PACIENTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014677-69.2022.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS PAULO PENA DA SILVA
IMPETRANTE: ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA – MACONHA LOCALIZADA NO CRIADO-MUDO – PAPELOTE DE COCAÍNA ENCONTRADA NA CARTEIRA DO PACIENTE – FRÁGEIS INDÍCIOS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ESTUPEFACIENTES APREENDIDOS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A ausência de indicativos seguros a evidenciar a destinação mercantil dos estupefacientes apreendidos, autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014677-69.2022.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS PAULO PENA DA SILVA
IMPETRANTE: ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por André Luis Domingos da Silva, em favor de Marcos Paulo Pena da Silva, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara de Chapada dos Guimarães.

O impetrante aduz que as drogas encontradas seriam destinadas ao consumo pessoal.

Afirma que o dinheiro encontrado era fruto de indenização recebida, e a balança utilizada para pesar alimentos.

Consigna que o paciente é usuário de maconha, e eventualmente faz uso de cocaína.

Sustenta que exerce labor como motorista de ônibus escolar e possui residência fixa.

Assinala que a busca e apreensão foi decretada em razão da suposta participação do paciente na prática do crime de furto realizado em 10/6/2022, no estabelecimento comercial denominado “Posto de Gasolina Penhasco”.

Argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva é genérica e carece de justificativa plausível para aplicação da segregação cautelar.

Discorre que o paciente não possui antecedentes criminais pela prática do crime de tráfico de drogas, ou de crimes violentos, a denotar que seu encarceramento se revela imprescindível para garantia da ordem pública.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva.

A liminar foi deferida em parte, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pela concessão da ordem impetrada, com a ratificação da liminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014677-69.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente, Marcos Paulo Pena da Silva, foi preso em flagrante delito pela suposta prática do
crime de tráfico de drogas
, consoante se extrai do depoimento prestado pelo investigador de polícia, Jacir Rodrigues, responsável pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do suspeito,
verbis
:

“QUE EM CUMPRIMENTO AO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE NR. 1000973-14.2022.811.0024, DA SEGUNDA VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, DATADO DE 29/6/2022, COM A FINALIDADE DE EFETUAR BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E OU PESSOAL NA RESIDENCIAL DE
MARCOS PAULO PENA DA SILVA
(VULGO
GORDINHO
), RESIDENTE NA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO 870, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, ONDE O MESMO FORA CUMPRIDO NESTA DATA 18/7/22; QUE APÓS APRESENTAR E DAR CIÊNCIA DO RESPECTIVO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO À PESSOA DE MARCOS PAULO, FOI DADO INÍCIO ÀS BUSCAS DE OBJETOS ILÍCITOS,
SENDO ENCONTRADO NO CRIADO-MUDO AO LADO DA CAMA, DUAS (02) PORÇÕES MÉDIAS ANÁLOGAS À MACONHA
,
NA GAVETA DE UMA MESA EM UM ‘ESCRITÓRIO’ FOI ENCONTRADA UMA BALANÇA DIGITAL DE BOLSO DA MARCA LTOMEX (500g/0.1g), COR PRATA;
QUE
DENTRO DA CARTEIRA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, FOI ENCONTRADA A QUANTIA DE R$ 1.014,00 (HUM MIL E CATORZE REIAS), UMA NOTA DE UM DOLAR AMERICANO, MAIS DUAS (2) NOTAS ESTRANGEIRAS (PARAGUAI), SENDO UMA NO VALOR DE 2.000 (DOIS MIL GUARANIES) E UMA OUTRA DE 5.000 (CINCO MIL GUARANIES), PERFAZENDO UM TOTAL DE 7.000 (SETE MIL GUARANIES) E 1 (UMA) PORÇÃO (TROUXINHA) ANÁLOGA A COCAÍNA
; QUE DIANTE DOS FATOS DADA VOZ DE PRISÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS”.

Auscultado na fase inquisitorial, o paciente
negou
a prática da mercancia de drogas, asseverando que o entorpecente encontrado seria destinado ao consumo pessoal, como se vê:

“QUE perguntado sobre as duas porções de maconha entrada em sua residência, afirma que
são de seu uso pessoal
; QUE
nega estar praticando tráfico de drogas
; QUE perguntado sobre a porção de cocaína encontrada em sua carteira de documento, em primeira oportunidade afirmou que não seria sua, que só tinha em casa as duas porções de maconha, porém ao apresentado ao interrogado a ‘trouxinha’ apreendida da substância ‘cocaína’, se retratou afirmando que infelizmente era dele e nem lembrava que estava de posse da droga; QUE perguntado ao interrogado se é comum o usuário de drogas ter uma balança de precisão, afirma que NÃO; QUE afirma que a balança de precisão encontrada na gaveta de uma mesa no escritório em que compartilha com outras pessoas não é sua, mas que era usada em um comercio de pizzaria para pesar produtos de alimentos (massas, calabresa, etc.); QUE perguntado qual origem da quantia de R$ 1.014,00 (um mil e quatorze reais), afirma é parte de um valor que recebeu de uma seguradora no montante de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais); QUE sobre os valores em moedas estrangeiras encontradas em sua carteira, afirma que costuma a colecionar algumas moedas de outros países”.

A autoridade coatora, por ocasião da audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“A prova da existência do(s) crime(s) e indício suficiente de autoria –
fumus commissi delicti
– resulta de ter sido preso após o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor, bem como
ter sido localizado no interior de sua residência, drogas ilícitas, balança de precisão e quantias em dinheiro, aquelas guardadas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
. O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato –
periculum libertatis
– decorre de ter sido preso após o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido após investigação preliminar da Polícia Judiciária Civil de Chapada dos Guimarães-MT, bem como, em consulta ao sistema SIAP - anexo -,
foi possível verificar diversos processos criminais distribuídos em seu desfavor
em outras Comarcas no Estado de Mato Grosso,
alguns executivos de pena
, o que
demonstra a aparente reiteração na prática delituosa
, com
provável reincidência
, tornando necessária a prisão para a garantia de ordem pública e obstar a reiteração na prática de ilícitos. Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de sua prisão preventiva, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c.c. art. 310, II, ambos do CPP”.

Conforme se extrai dos autos, a autoridade policial de Chapada dos Guimarães representou pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo telefônico, tendo em vista a presença de indícios de participação do paciente, Marcos Paulo Pena da Silva, na prática do
crime de furto qualificado
ocorrido no Posto Penhasco, oportunidade em que foram subtraídos valores em espécie, além de diversos maços de cigarros, totalizando a importância de R$ 28.696,07 [vinte e oito mil, seiscentos e noventa e seis reais e sete centavos].

Cito, abaixo, trechos da referida representação:

“Diante do Inquérito Policial supracitado, comprovando a materialidade no crime de
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS
, capitulado no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, foi produzido o segundo RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO mencionado (com imagens capturadas pela câmera de segurança da Drogaria Biafarma no momento do furto), apontando um dos suspeitos no envolvimento no referido crime, com fundadas razões que seu endereço, ao final, contenham provas da autoria, conforme excertos abaixo:

‘...comentário do Sr. MARCOS PAULO PENA DA SILVA, feito ao Sr. ALAN, a saber: - Agora ficou fácil chegar no cofre do Posto... só quebrar a parede...

O Sr. Alan possui uma Auto Elétrica anexa ao posto, onde os fundos desta é que foi feito o buraco em que o (s) suspeito (s) adentraram ao posto’.

‘... Para nossa surpresa o indivíduo que fez o comentário suspeito, voltou ao local por volta das 10:00 horas e ao ver nossa viatura estacionada nos fundos da Auto Elétrica do Sr. Alan, evadiu-se rapidamente, mas as câmeras de segurança do Sr. Alan capturaram esse momento’.

O Sr. Alan possui um sistema de segurança onde grava imagens e sons. Entretanto, suas câmeras, na madrugada do furto, não captaram imagens, somente um tipo de som que aparentou ser dos suspeitos quebrando a parede do Posto. Esse som teve início por volta da 1:30 horas da madrugada do dia 10/6/2022 e durou cerca de meia hora.

Ressalta-se que essa madrugada foi extremamente fria e com uma neblina forte, motivo pelo qual a partir das 20:00 h., quase não havia mais pessoas nas ruas; porém, a Equipe de Investigação conseguiu êxito ao pegar as imagens da Drogaria Biafarma, localizada na esquina em frente a Rodoviária deste Município, onde foi constatado que, aproximadamente, no mesmo instante em que as câmeras do Sr. Alan captaram os SONS (madrugada), o suspeito MARCOS PAULO PENA DA SILVA, chegou a pé na esquina da Drogaria Biafarma e, curiosamente, manteve-se numa ligação no celular por vários minutos e depois dirigiu-se para a casa ao lado da Rodoviária fundos do posto onde a câmera não mais o capturou.

Frise-se que corrobora conta o suspeito MARCOS PAULO PENA DA SILVA, vulgo Gordo ou Gordinho, sua extensa ficha policial delitiva, em anexo, além de outros comportamentos, um tanto quanto suspeitos, detalhados no presente Relatório de Investigação”.

O juízo de origem deferiu as medidas pleiteadas pela autoridade policial, determinando a busca e apreensão na residência do então investigado, objetivando a localização de provas necessárias para elucidação dos fatos [furto qualificado].

Conquanto a diligência fosse direcionada para apreender o celular do investigado, além de outros objetos relacionados ao crime, os policiais encontraram
duas porções de maconha
e
uma de cocaína
, além de uma balança digital de bolso, um dichavador de maconha, além de considerável montante em espécie [R$ 1.014,00], uma nota de um dólar americano, e duas notas de Guarani, moeda do Paraguai.

Pelo laudo de constatação preliminar de drogas, não foi possível extrair a quantidade exata da droga apreendida.

Porém, pelas fotografias acostadas aos autos, é fácil concluir que
não se trata de quantia considerável
, notadamente no dizente à cocaína, que, aliás, foi apreendida dentro da carteira do paciente.

Convém salientar, ainda, que a maconha foi encontrada em duas porções no criado-mudo ao lado da cama do investigado, envoltas em saco plástico transparente, não havendo indícios de que estivessem preparadas em trouxinhas para comercialização.

Analisando com acuidade a situação
sub examine
, não visualizo demonstrada de forma satisfatória a presença dos indícios
suficientes
de autoria da prática do crime de tráfico, a autorizar a decretação da prisão preventiva.

Digo isso porque,
pelas provas até então coletadas
, não se extrai qualquer indicativo prévio de que o paciente estivesse envolvido na prática do comércio espúrio de drogas.

Não houve denúncia anônima, investigação anterior, campanas, informações de usuários, absolutamente nada que autorize a conclusão do envolvimento do beneficiário com o tráfico.

A propósito, os próprios investigadores, responsáveis pela elaboração do relatório policial, consignaram que
“não foi possível confirmar se Marcos Paulo Pena vende no local ou se somente armazena”
.

Se, por um lado, existem indícios da prática do tráfico, seja pela variedade de substância apreendida, seja pela balança digital de bolso encontrada na residência, e pela considerável quantidade em espécie em poder do paciente, de outro não se pode olvidar que também foi apreendido um “dichavador de maconha”, objeto comumente utilizado por usuários.

Do mesmo modo, não se pode olvidar que a maconha foi encontrada no criado-mudo ao lado da cama do paciente e a porção de cocaína estava dentro de sua carteira, não evidenciando, pelo menos
aparentemente
, a destinação mercantil.

Vale registrar que a busca e apreensão
não
teve nenhuma relação com a prática de mercancia ilícita de entorpecentes, mas em virtude de fundadas suspeitas de envolvimento do paciente com o crime de furto qualificado ocorrido dias antes.

Não obstante a existência de outros registros criminais em desfavor do paciente, inclusive uma condenação pela prática do crime de tráfico de drogas ocorrida em 10/8/2014, cuja prescrição da pretensão
executória
foi reconhecida pela Vara Única de Rosário Oeste, entendo que a simples recalcitrância delituosa não é suficiente para reconhecer a finalidade comercial do estupefaciente apreendido.

Nesse diapasão, não sendo possível extrair, com a segurança necessária que se exige para decretação da prisão preventiva, a destinação mercantil do estupefaciente apreendido, reputo escorreita a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
MARCOS PAULO PENA DA SILVA
, substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas
[1]
, consignando que a autoridade coatora poderá
revogar
,
substituir
ou
acrescentar
outras condições que reputar necessárias.

É como voto.

[1]
I – comparecimento bimestral em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; II – não se ausentar da Comarca de Chapada dos Guimarães sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar onde poderá ser encontrado; III – não se envolver em outro fato criminoso; e, IV – não fazer uso de substância entorpecente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022